Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CONSTITUICIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA AVIADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA AFETADA ORIGINALMENTE A CONCESSIONARÍA DE TRANSPORTES PÚBLICOS. FALÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. REDIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE AO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA (CF, ART. 37, §6o). PEDIDO ACOLHIDO. APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO DECORRENTE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE FEDERADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (DECRETO No 20.910/1932, ART. 1o). TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. MOMENTO DA GERMINAÇÃO DA PRETENSÃO (CC, ART. 189; RESP no 1.135.927/MG). CREDORES. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. ARGUIÇÃO DESGUARNECIDA DE LASTRO. PROCESSO FALIMENTAR. NATUREZA PÚBLICA. DIFUSÃO DA SENTENÇA DE QUEBRA, INCLUSIVE VIA EDITAL. CIÊNCIA INDISTINTA DE TODOS, NOTADAMENTE DOS CREDORES DA FALIDA. PRESUNÇÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. APELO E REEXAME DE OFÍCIO CONHECIDOS E PROVIDOS. FASE COGNITIVA DO PROCESSO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Aviada pretensão direcionada à responsabilização do Distrito Federal, em caráter subsidiário, por obrigação indenizatória afetada originalmente a concessionária de serviços públicos de transporte público que viera a falir, não subsistindo controvérsia sobre a pertinência subjetiva do ente público com os fatos e fundamentos alinhavados nem em relação à postulação formulada, a apreensão da viabilidade de ser responsabilizado subsidiariamente na forma pretendida é matéria pertinente exclusivamente ao mérito, não guardando nenhuma correlação com as condições da ação, porquanto a legitimação ad causam é apreendida in status assertionis, jamais sob a ótica do direito material.
2. Consoante orienta o princípio da actio nata incorporado pelo legislador civil (CC, art. 189), violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição, e, assim, no ambiente de ação regressiva aviada em face do ente público concedente visando sua responsabilização por obrigação afetada originalmente a concessionária de serviços públicos de transporte de passageiros em razão da quebra da delegatária, inviabilizando a percepção da indenização a ela imposta, o termo inicial do prazo prescricional incidente sobre a pretensão originária do lesado coincide com a data da decretação da quebra, pois qualifica o momento em que passara a estar legitimado a demandar o ente concedente em caráter subsidiário.
3. Aliado ao fato de que o processo falimentar transita em ambiente público, em sendo decretada a quebra, a sentença, além de difundida nos órgãos de publicação dos atos judiciais, é publicizada via edital com o viso de participar a todo o mercado, especialmente os credores da falida, da quebra, permitindo-lhes a defesa dos interesses e direitos que tenham em face da falida, irradiando a difusão a presunção legal de que todos os credores da massa ficaram cientes do fato, obstando que aventem ignorância do momento da quebra como fato apto a interferir no decurso do prazo prescricional afetando a pretensão que os assistia e germinara justamente com a quebra (CC, art. 189).
4. O prazo prescricional para demandar o ente federado por obrigação passiva é o quinquenal, e, em se tratando de pretensão advinda da invocação da obrigação subsidiária afetada ao ente público de responder por obrigações afetas a empresa concessionária de serviços públicos que viera a falir, o termo inicial do interstício, por sua vez, é a data da difusão da falência da delegatária via edital, pois irradia presunção legal de cientificação dos credores da falida sobre a quebra, obstando-os de invocarem ignorância ou desconhecimento do fato como apto a manejarem o termo inicial do interregno prescricional segundo sua conviência.
5. Remessa oficial e apelação conhecidas e providas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição acolhida. Sentença reformada. Unânime.